Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-37.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002681-37.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ADAUTO
ANTONIO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
2
Voto no 21564
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073
Apelante: Adauto Antonio Rosa
Apelada: Prefeitura Municipal de Avaré
Vara de origem: 1a Vara Cível da Comarca de Avaré
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Avaré. Servente de
limpeza. Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade
no grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Laudo pericial
considerou as atividades desempenhadas pelo autor como
insalubres no grau médio (20%). Falta de amparo legal.
Observância do art. 373, I, do NCPC. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Adauto Antonio Rosa contra a r. sentença (fls.
128/131) que julgou improcedente esta ação ordinária proposta
em face da Prefeitura Municipal de Avaré, objetivando o
recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo.
Recorre
o
autor
(fls.
134/141),
alegando que contém contato direto e diário com coleta de
lixo na unidade escolar e, segundo a NR-15, no caso de lixo
urbano, a insalubridade deve ser considerada no grau máximo;
que sempre exerceu a mesma função no mesmo local de trabalho
e recebeu o adicional de insalubridade no grau máximo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
3
mais de 20 anos.
A
Prefeitura
Municipal
de
Avaré
apresentou contrarrazões às fls. 145/156, pugnando pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
servidor municipal ocupante do cargo de servente de limpeza,
sob alegação de que as atividades desempenhadas inerentes ao
seu cargo são insalubres, o que lhe dá direito de receber
pelo respectivo adicional de insalubridade no grau máximo.
Julgada improcedente a ação, insurge-
se o autor pelo presente recurso.
2. Depreende-se dos autos que o autor
é servente de limpeza na escola municipal Emeb Cohab Duílio
Gambini e por mais de 20 anos recebeu o adicional de
insalubridade no grau máximo (40%).
Todavia, a partir de novembro de
2018, a Municipalidade passou a pagar o adicional no grau
médio (20%).
De fato, de acordo com os documentos
que acompanham a contestação (fls. 42/52), a Administração
realizou uma perícia no local de trabalho do autor,
constatando
que
as
condições
insalubres
estavam
caracterizadas no grau médio, reduzindo o valor do adicional
de insalubridade pago ao servidor.
Como se verifica, o adicional de
insalubridade tem natureza propter laborem, sendo devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
4
enquanto o servidor estiver exposto ao ambiente nocivo de
trabalho, não havendo direito adquirido à sua percepção ou
percentual.
Em
consequência,
possível
sua
exclusão ou redução mediante a realização de perícia.
Desta forma, o fato de o autor ter
recebido referido adicional no grau máximo por mais de 20
anos não lhe dá o direito de permanecer recebendo este
percentual, já que houve laudo indicando as condições
insalubres no grau médio.
A
atividade
desempenhada
pelo
Apelante no seu local de trabalho foi submetida à perícia e o
laudo apresentado não reconheceu a exposição do servidor a
condições insalubres no grau máximo, concluindo que:
9. CONCLUSÃO PERICIAL
Analisadas e observadas as informações necessárias para as provas periciais,
mediante informações prestadas pelo reclamante e reclamada e face às condições
de segurança e da saúde ocupacional, as análises e constatação dos riscos aos
agentes ao qual a reclamante estava exposta e manuseava, e observadas às
condições legais contidas na 'NORMA REGULAMENTADORA N15 e seus
Anexos através de avaliações qualitativas e quantitativas dos postos de trabalho
onde permaneceu o reclamante, é possível concluir que:
INSALUBRIDADE
- AGENTES QUÍMICOS
De acordo com inspeção 'in loco' ao ambiente laboral do reclamante, fora
constatado que os produtos químicos que o mesmo mantém contato, manipula e
manusea (conforme citados na alínea 'a' do item '6' do corpo do laudo) são
provenientes para o uso contendo os produtos em sua forma diluída, além de não
se amoldarem e se enquadrarem nas premissas ora elencadas nos Anexos de 11 à
13 da Norma Regulamentadora NR-15. Sendo assim, quanto ao reclamante não
faz jus do referido adicional de insalubridade ora pleiteado, visto que não se
ampara, se amolda e se enquadra nos dispostos da Portaria no 3.214/78,
especificamente na NR 15, em seus Anexos 11 e 13.
- AGENTES BIOLÓGICOS
Apesar da não comprovação do fornecimento do referido EPI durante todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
5
período laboral do reclamante, o mesmo não faz jus ao referido adicional,
conforme prescrito no Anexo 14 da NR 15, onde somente é devido a percepção ao
referido adicional de insalubridade para atividades em que há as atividades ou
operações em contato permanente com os agentes biológicos nas fases de coleta
de lixo urbano, em referência a trabalhadores que laboram em atividade contínua e
intermitente na coleta de lixo urbano, fato contrário às atividades do reclamante,
qual realiza o recolhimento dos lixos presentes nos ambientes com duração
máxima de 30 minutos diários.
Sendo assim, quanto ao reclamante não faz jus do referido adicional de
insalubridade por risco biológico ora pleiteado, visto que não se ampara, se
amolda e se enquadra nos dispostos da Lei 6.514/77 e da Portaria no 3.214/78
NR-15, Anexo no 14 do Ministério do Trabalho e Emprego” (fls. 102/103).
No
caso
dos
autos,
a
perícia
realizada concluiu que o servidor deve receber o adicional de
insalubridade no grau médio (20%).
Nesse contexto, não há justificativa
para manutenção do adicional de insalubridade no grau máximo
(40%).
Note-se que o laudo descreveu as
atividades do autor e seu ambiente de trabalho
detalhadamente, esclarecendo que os níveis de exposição a
agentes insalubres devem ser considerados no grau médio.
O autor teve oportunidade de impugnar
o laudo pericial (fls. 111/116) e o perito prestou os
esclarecimentos às fls. 121/123.
Observa-se que o laudo pericial foi
realizado por perito nomeado pelo Juízo, imparcial e
equidistante dos interesses das partes envolvidas no litígio.
3. Insurge-se o Apelante quanto ao
manuseio diário do lixo na unidade escolar, defendendo o
recebimento do adicional no grau máximo tendo por base de
comparação e paradigma a coleta de lixo urbano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
6
Ora, esta argumentação não pode ser
aceita, já que há uma grande diferença da situação dos
coletores de lixos, que manuseiam o lixo na totalidade de seu
horário de trabalho, com a função desempenhada pelo autor,
que executa a limpeza da escola, retirando o lixo gerado em
uma unidade escolar.
Neste sentido, precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça:
1002979-63.2018.8.26.0073
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Avaré
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/06/2020
Data de publicação: 24/06/2020
Ementa: APELAÇÃO Servidor público municipal Município de Avaré Cargo
de condutor de veículos, lotado no serviço de coleta urbana de lixo Pedido de
pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo referente a período
anterior a seu reconhecimento pela Administração Pública Municipal Sentença
de improcedência - Artigo 146 da Lei Municipal no 351/95 Lei que reclama
edição de norma municipal regulamentadora
Mandado de Injunção no
0095326-70.2012.8.26.0000
Fixação da base de cálculo e respectiva
porcentagem, para fins do adicional de insalubridade Utilização da legislação
federal, enquanto persistiu a mora legislativa municipal Antes do advento Lei
Municipal n° 1.954/2015, aplicava-se a Lei n° 8.270/91 (por força do Mandado de
Injunção referido) que dispõe, sobre o adicional de insalubridade, que "Os
percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo" (art.
12, §3o) - Laudo pericial concluiu que o apelante não estava sujeito a condições de
insalubridade em grau máximo, distinguindo as funções desempenhadas pelo
servidor e aquelas que tem contato direto com o lixo coletado - A implementação
do pagamento do adicional de insalubridade administrativamente não leva
automaticamente ao reconhecimento de tal benefício anteriormente a esta data
Manutenção da sentença Desprovimento do recurso interposto.
1004658-98.2018.8.26.0073
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Avaré
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/01/2020
Data de publicação: 08/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
7
Ementa: Apelação Cível Administrativo Servidora Municipal (Servente de
Limpeza) Pretensão de majoração de adicional de insalubridade de 20% para
40% - Sentença de improcedência Recurso da autora Desprovimento de rigor.
1. Não viceja a pretensão de majoração do adicional de insalubridade porquanto as
conclusões do Laudo Pericial foram claras no sentido da não configuração de
situação de insalubridade em grau máximo dada a natureza das tarefas
desempenhadas pela autora, servente de limpeza em pequena unidade escolar
Situação que não se assemelha à coleta de lixo urbano Impossibilidade de
enquadramento pretendido na NR 15
Improcedência que se impunha. 2.
Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão
dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de Justiça
concedida à autora. Sentença mantida - Apelação desprovida.
Desta forma, ante o laudo pericial
acima citado e, estando a Administração Pública adstrita ao
princípio da legalidade, inexiste amparo legal para o
recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo,
como pleiteado.
Além disso, deve-se observar o quanto
dispõe a súmula 339 do E. STF, segundo a qual “Não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Assim, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao recurso, ficando mantida a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-37.2019.8.26.0073 -Voto no 21564
8
128/131 na íntegra.
Ficam os honorários advocatícios
aumentados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do NCPC, observada a gratuidade (fls. 29).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator